Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-85.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANETE MARIA DA SILVA - CPF: 049.576.681-08 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO PREEXISTENTE NO CADASTRO DESABONADOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA
“REFORMATIO IN PEJUS”.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual a consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Recorrida.

2.
Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrida cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3. Possível fraude perpetrada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. Inscrição indevida comprovada mediante extrato de órgão arquivista, o que enseja a declaração de inexistência do aludido débito, conforme reconhecido pelo juízo de origem.

5. Todavia, ainda que tenha havido negativação indevida, no caso, era o caso de se aplicar o enunciado da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de outro apontamento preexistente em nome da Autora/Recorrente.

6. Improcedência dos danos morais que, a rigor, era medida impositiva.

7. Manutenção da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão da impossibilidade da
reformatio in pejus,
procedendo apenas à correção do erro material em relação à parte dispositiva.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito e consequente determinação de exclusão do nome da consumidora das entidades de proteção ao crédito, bem como condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a Recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja majorado os danos morais.

Em contrarrazões, o Recorrido
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Ainda que tenha havido negativação indevida, não houve abalo creditício a consumidora, porquanto preexistente apontamento legítimo nas entidades de proteção ao crédito.

Em consulta ao sistema BOA VISTA foi possível constatar que a parte Autora possui duas inscrições preexistentes a que fora discutida nos autos datada 27/10/2020. Deste modo, considerando que possui débito registrado pela empresa CLUB MAIS inserido em 19/09/2019 e pela empresa HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA inserido em 10/10/2019, não há que se falar em abalado ao crédito vez que se trata de devedora contumaz.

Por tal razão, era o caso de aplicação da Súmula n.o 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, de improcedência do pedido concernente aos danos morais.

Entretanto, considerando que somente a consumidora recorreu objetivando a majoração da condenação e alteração do marco inicial dos juros de mora, é o caso de aplicação do princípio da
non reformatio in pejus.

Destarte, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, salvo no que diz respeito à exceção do erro material corrigido nesta oportunidade, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa.

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Ante o exposto
, VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021